Tribunal: TJES
Processo: 5005649-85.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões; Curso de Formação; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005649-85.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HENRICK MEDEIROS LEITE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. VINCULAÇÃO AO EDITAL. ERRO MATERIAL NO ENUNCIADO. TEMA 485 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidato inscrito no Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2025) da Polícia Militar do Espírito Santo, objetivando a anulação das questões objetivas nº 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 91 da prova de Conhecimento Intelecto-Profissional, sob alegação de cobrança de conteúdo não previsto no edital e erro teratológico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as questões impugnadas exigiram conteúdo programático não previsto no edital do certame; (ii) estabelecer se a existência de erro material no enunciado de questão objetiva justifica a intervenção do Poder Judiciário para sua anulação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intervenção do Poder Judiciário em concursos públicos limita-se ao controle de legalidade e à verificação da compatibilidade do conteúdo cobrado com o edital, sendo vedada a substituição da banca examinadora na avaliação de respostas e critérios de correção, conforme o Tema 485 do STF.

As questões impugnadas (29 a 35) abordam temas como unidade de comando, técnicas preventivas, gestão organizacional e identidade corporativa, os quais encontram correspondência nos tópicos genéricos previstos no conteúdo programático, tais como "Conhecimento Técnico-Policial", "Ordem Pública" e "Direitos Humanos".

A ausência de previsão exaustiva de subtemas no edital não macula o certame, cabendo ao candidato o estudo global dos elementos pertencentes ao tema principal exigido.

O erro material contido no enunciado da questão 91, ao afirmar a imputabilidade penal de menores, não compromete a compreensão do quesito nem impede a identificação da resposta correta, que versa sobre prazos processuais e direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente, afastando a necessidade de anulação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade (Tema 485/STF).

É dispensável a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal, devendo o candidato conhecer os elementos globais da matéria exigida.

O erro material no enunciado de questão objetiva que não inviabiliza a compreensão lógica nem a identificação da alternativa correta não enseja a nulidade do quesito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 2º; CPC/2015, art. 927, inciso III.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853 (Tema 485), Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 23.04.2015; STJ, AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 26.03.2019; STJ, AgInt no RMS 72.524/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 24.06.2024.

1
TEMA 485, STF: Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO
DE INSTRUMENTO
N.º
5005649-85.2025.8.08.0000

AGRAVANTE
:
HENRICK MEDEIROS LEITE

AGRAVAD
OS
:
I
NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
e
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatoriado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
HENRICK MEDEIROS LEITE
em face da r. decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Boa Esperança que, nos autos da Ação Ordinária nº 5000039-12.2025.8.08.0009, movida face ao
I
NSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL BRASILEIRO - IDIB
e o

ESTADO DO ESPIRITO SANTO
, indeferiu o pedido de tutela de urgência, cujo escopo era a anulação das questões objetivas de nº 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 91 da prova de Conhecimento Intelecto-Profissional (PCIP) aplicada no Processo Seletivo para o Curso de Habilitação de Sargentos (CHS 2025) da Polícia Militar do Espírito Santo.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que: (i) Submeteu-se ao certame para o CHS 2025, todavia, as questões impugnadas (nº 29 a 35) exigiram conteúdos programáticos não previstos no Edital/Diretriz do concurso; (ii) A questão de nº 91 conteria erro teratológico em seu enunciado ao afirmar a imputabilidade penal de crianças e adolescentes, induzindo os candidatos a erro; (iii) A manutenção das questões viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da isonomia; (iv) Pugna, ao final, pela antecipação da tutela recursal para que lhe seja atribuída a pontuação correspondente às referidas questões, com a consequente reclassificação e prosseguimento nas demais etapas do certame.

Pois bem.

Como cediço, “
as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.307.162 / DF, Segunda Turma, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, julgado em 27/11/2012, DJe 5/12/2012; AgInt no REsp n. 1.630.371/AL, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/4/2018, DJe 10/4/2018
” (
STJ
; AgInt no RMS 58.798/SC, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 29/03/2019).

Especificadamente no que pertine à matéria devolvida, é firme a jurisprudência no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário imiscuir-se no mérito do ato administrativo, devendo, necessariamente, ater-se ao controle dos aspectos relacionados à legalidade deste, sob pena de violação ao Princípio da Separação dos Poderes. Vejamos:

“
Ao Poder Judiciário é dado tão somente o controle de legalidade dos atos administrativos, não podendo realizar ingerência no denominado 'mérito administrativo'
(...)” (TJES, Classe: Apelação, 30100125241, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04/04/2017, Data da Publicação no Diário: 12/04/2017)

Tal compreensão, bem é de ver, foi trilhada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, no RE 632853 (
TEMA 485
1
), julgado em 23.04.2015, em sede de repercussão geral, ocasião em que se consignou não competir ao Poder Judiciário, nos concursos públicos, substituir a banca examinadora com o intuito de rever os critérios de avaliação e a correspondente pontuação atribuída aos candidatos,
devendo, contudo, limitar-se à aferição da compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital
,
in litteris
:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL.
2. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA.
Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3.
Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes.
4. Recurso extraordinário provido. (
STF
; RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015)

Mister consignar a Tese firmada pelo e. STF no
TEMA 485
, segundo a qual “
Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade
”, deverá ser observada por este órgão colegiado por força do artigo 927, inciso III, do CPC/15.

Noutras palavras, “
Em regra, é vedado ao Poder Judiciário substituir-se à banca examinadora do certame para reexaminar critérios utilizados para elaboração e correção de provas, bem como avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sob pena de indevida incursão no mérito do ato administrativo e violação ao princípio da separação dos Poderes (art. 2º da CF/88).
Somente é legítima a intervenção do Poder Judiciário para rever questões de provas objetivas quando houver flagrante descompasso entre o conteúdo previsto no edital e aquele exigido na solução das questões, por ofensa aos princípios da legalidade e da vinculação ao edital, ou se o gabarito apresentado for manifestamente equivocado, conclusão esta passível de aferição de plano, sem a necessidade de maiores conhecimentos técnicos a respeito do assunto.
” (
TJES
; Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5005765-62.2023.8.08.0000, Des. Rel. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 18/Aug/2023)

No mesmo sentido, é iterativa a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual em casos análogos ao presente:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO PÚBLICO.
SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. VALORAÇÃO DA PROVA DE TÍTULOS. DIMINUIÇÃO DA NOTA PELA COMISSÃO ORGANIZADORA.
CRITÉRIO DE CORREÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. (...) 2. Os critérios de correção de provas, atribuição de notas e avaliação de títulos adotados pela Comissão de Concursos, em regra, não podem ser revistos pelo Judiciário, cuja competência se restringe ao exame da legalidade, ou seja, à observância dos elementos objetivos contemplados no edital e na lei que regem o certame.
A justiça ou injustiça da decisão da Comissão Permanente de Concursos é matéria de mérito do ato administrativo, sujeita à discricionariedade técnica da autoridade administrativa. Precedentes.
(...) (
STJ
; RMS 23.878/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2010, DJe 08/03/2010)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO RECURSO. AFASTADA. ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE.
HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...)
II. O Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral decidiu que: 'Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes'.
(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).
III. De acordo com o STJ: 'Muito embora a pretensão dos Autores esteja amparada na alegação de que a administração incorreu em ilegalidade, aplicando prova objetiva com duplicidade de resposta, tem como escopo principal refutar o mérito administrativo, o que, indubitavelmente, não tem amparo neste Superior Tribunal de Justiça'
(AgRg no Ag 1085824/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2009, DJe 23/03/2009). (...) (
TJES
, Classe: Apelação, 24070154513, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/09/2016, Data da Publicação no Diário: 21/09/2016)

Note-se que, ainda que se trate de questão de caráter jurídico, subsiste óbice à análise de seu conteúdo pelo Poder Judiciário.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
CRITÉRIOS DE CORREÇÃO ADOTADOS PELA BANCA EXAMINADORA. INVIABILIDADE DO PEDIDO. TEMA 485/STF.
APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO. (...)
II - O Supremo Tribunal Federal firmou, em julgamento submetido à sistemática da repercussão geral, tese segundo a qual os critérios adotados pela banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, ressalvando-se o juízo de sua compatibilidade com a previsão do edital.
III - Não é possível a revisão de questões de concurso público, mesmo de caráter jurídico, o controle judicial limita-se ao juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame.
(...) (
STJ
; AgInt no RMS n. 70.959/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023.)

Fixadas essas premissas, e em sede de uma análise perfuntória, própria desta via recursal, verifico não haver probabilidade nas razões do Agravante ao indicar o descompasso das questões nº 29, 30, 31, 33, 34, 35 e 91 da Prova de conhecimento intelecto profissional (PCIP) para o CHS 2025/PMES, com o conteúdo programático do edital.

Encampo a tese vertida pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida, que tem origem nesta Corte e fora capitaneada pelo Des. Carlos Simões Fonseca no agravo de instrumento nº
5001429-44.2025.8.08.0000
em análise de
caso literalmente idêntico
aos dos autos, cujo as razões de decidir replico, eis que elucidativas quanto ao entendimento que, repita-se, comungo, ao menos em uma cognição sumária:

“Para aferir se é possível a intervenção do Poder Judiciário neste caso concreto, faz-se necessária a análise pormenorizada de cada uma das questões referenciadas pela agravante.

- Questão 29

A questão de nº 29 exigia que o candidato indicasse a alternativa que expressava a correta definição de unidade de comando, como se observa a seguir:

Abordar significa “acometer e tomar, aproximar de uma pessoa para dirigir-lhe a palavra, chegar, interpelar”. No nosso caso, poderíamos considerar como sendo uma técnica policial. Isto é, ato de aproximar de uma pessoa, ou pessoas, a pé, montada ou motorizadas, e de que emanam indícios de suspeição de que tenham praticado ou estejam na iminência de praticar ilícitos penais, com intuito de investigar, orientar, advertir, prender, identificar e/ou tomar outros procedimentos legais movido pela circunstância da situação encontrada. Ao efetuarmos uma abordagem, devemos observar alguns princípios basilares, que são chamados de segurança, surpresa, rapidez, ação enérgica e unidade de comando. Assim,
definimos corretamente a unidade de comando como:

De acordo com o gabarito oficial, a resposta esperada era a de letra E,
in verbis
:

(E) agir sob comando único, evitar conflito de ordens. É de fundamental importância a existência desse princípio em uma operação, onde os executores devem ter na mente o objetivo maior da ação, evitando-se atropelos, multiplicidade de ordens, indefinição, indecisão e outros fatores prejudiciais à ação operacional.

Segundo a agravante, a questão deve ser anulada pois (i) o conteúdo programático previsto no edital não faz qualquer menção à doutrina interna de abordagem policial que discorra sobre os princípios referenciados no enunciado, em especial o princípio de “unidade de comando”; e (ii) a resposta ao recurso administrativo indica que a questão foi elaborada com base em documento informal de pesquisa referente à Polícia Militar de outro estado da federação.

De plano, cabe ressaltar que o fato de ter sido utilizado como fundamento de resposta artigo sobre treinamento da Polícia Militar do estado de Alagoas, por si só, não torna nula a questão. Isso porque não há aparente óbice ou restrição quanto aos materiais utilizados como fonte.

Ademais, ao menos nesta análise preliminar, entendo que a questão atacada foi elaborada em consonância com o conteúdo previamente estabelecido no edital, em especial no item III – Conhecimento Técnico-Policial, que abarca “o trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados” e “técnicas preventivas de atuação policial militar”.

Sendo assim, não considero suficientemente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso no tocante a este ponto.

- Questão 30

Para melhor análise da questão, cabe transcrever seu enunciado e a alternativa correta:

Vários são os estudos que visam elucidar os conceitos que compõem a intricada malha da SEGURANÇA PÚBLICA. Um dos assuntos mais frequentemente analisados são as
técnicas preventivas de atuação policial militar
, de onde destacamos uma as principais: a abordagem policial, corretamente definida como uma das ferramentas de policiamento preventivo atribuído às policias militares, que visa, através da restrição do direito individual do abordado, a fiscalização de possíveis condutas ilícitas ou antissociais que possam gerar perturbação a ordem ou segurança públicas. Assim, podemos afirmar que a abordagem deve ser baseada em suspeita concreta, nunca em preconceito ou discriminação, o que corretamente ilustra o

Resposta correta:

(A) Princípio da legalidade

Sustenta a agravante que a questão exige, na verdade, conhecimento da disciplina de direito administrativo – não prevista no edital –, razão pela qual merece ser anulada.

Entretanto, a questão trata tão somente das técnicas preventivas de atuação policial militar, conteúdo expressamente previsto no item III – Conhecimento Técnico-Policial do anexo II – Conteúdo Programático.

Outrossim, o mesmo item apresenta como referências o Curso Nacional de Promotor de Polícia Comunitária e a Portaria Interministerial nº 4.226/2010, que apresenta diretrizes para o uso da força pelos agentes de segurança pública, sendo possível extrair de ambos os documentos a lição de que a atuação policial deve obedecer ao princípio da legalidade, o que é suficiente à solução da questão.

Diante disso, também não vislumbro probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto.

- Questão 31

Segundo a agravante, a questão de nº 31 deve ser anulada por tratar de assunto não previsto no edital (gestão organizacional) e fundamentar-se em norma que não foi previamente referenciada no conteúdo programático, qual seja, a Constituição Estadual.

Em que pese a irresignação, verifico que a questão exigia do candidato conhecimento a respeito dos macroprocessos da Polícia Militar, tema intimamente relacionado à “ordem pública e funções de polícia”, também expressamente previsto no item III do conteúdo programático.

Além disso, o conhecimento exigido não se distancia do tema “o trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados”, que perpassa a própria organização interna da Polícia Militar.

Por tais razões, também não considero demonstrada a probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto.

- Questões 33 e 34

Ambas as questões exigiram conhecimento a respeito dos princípios e elementos que integram a identidade corporativa da Polícia Militar, conteúdo esse que, segundo a agravante, transcende as atividades operacionais ou técnicas e se relaciona ao papel institucional e estratégico da corporação.

Sob o argumento de que o tema não encontra respaldo nos tópicos previamente estipulados como objeto de estudo para o certame, não tendo sido feita qualquer menção à “identidade corporativa” no conteúdo programático, a agravante pretende a declaração de nulidade das questões em análise.

Pois bem. Cabe trazer à lume o enunciado e a resposta correta das questões combatidas:

Questão 33

Considerando o que se entende por identidade corporativa, além da hierarquia e da disciplina, é também um princípio basilar da PMES:

Resposta correta:

(B) Legalidade

Questão 44

A partir dos elementos que integram a identidade corporativa da PMES, o profissionalismo, os direitos humanos e o compromisso público, integram corretamente

Resposta correta:

(C) os valores PMES.

Ao menos nesta fase preliminar recursal, entendo que as questões pertinentes à identidade corporativa, aos princípios e valores da Polícia Militar estão intimamente relacionadas aos seguintes temas, previamente estabelecidos no edital: “ordem pública e as funções da polícia”; “o trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados”; “uso da força e armas de fogo pelos agentes de segurança pública: conceitos, legitimidade, princípios, nível do uso da força, uso diferenciado da força”; “direitos humanos e a atividade policial militar”.

Sendo assim, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto.

- Questão 35

A agravante alega que a questão de nº 35 exige conhecimento sobre o Manual Básico do Eixo de Proteção Policial, sobre o Programa Estado Presente em Defesa da Vida e sobre outras estratégias específicas, de modo que, não tendo sido esse conteúdo previamente estabelecido no edital, deve ser considerada nula.

Extrai-se da referida questão que, para pontuar, o candidato deveria saber que “as instituições de segurança, de forma integrada, planejam e executam as ações e operações policiais tendo por parâmetro o mapeamento de locais de risco e pontos de comércio ilegal e de circulação de drogas e de armas de fogo”.

Nota-se, portanto, que o conhecimento exigido está abarcado pelo tópico “trabalho policial: natureza, atribuições, situações e resultados”, razão pela qual, neste primeiro momento, não considero demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

- Questão 91

O enunciado da questão de nº 91 foi assim redigido:

Define o Estatuto da Criança e do Adolescente que se considera ato infracional a conduta descrita como crime ou contravenção penal, quando praticada por criança ou adolescente, pois
são penalmente imputáveis
enquanto usufruírem de tal condição.

Sobre o ato infracional previamente regulado, está correto apenas o consignado em:

Ainda que a questão apresente, de fato, erro em sua redação, tal equívoco não é capaz de comprometer a compreensão do enunciado, tampouco torna sem resposta o questionamento.

Isso porque as opções de resposta em nada se relacionam à equivocada informação de que crianças e adolescentes são penalmente imputáveis. Ao que se verifica, todas as assertivas se referem tão somente às especificidades do que se considera ato infracional. Vejamos:

(A) O adolescente não tem direito à identificação dos responsáveis pela sua apreensão, devendo ser informado acerca de seus direito;

(B) Fica garantida a incomunicabilidade do adolescente em caso de ato infracional equiparado a crime hediondo;

(C) A apreensão de qualquer adolescente e o local onde se encontra recolhido serão incontinenti comunicados apenas à autoridade judiciária competente;

(D) A internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias;

(E) A defesa técnica por advogado é assegurada à criança e ao adolescente.

Nota-se, portanto, que o redator do enunciado incorreu em erro material ao suprimir elemento negativo na afirmação “pois são penalmente imputáveis”, quando deveria ter redigido “pois não são penalmente imputáveis”. No entanto, tal erro não impossibilita a compreensão da questão ou a torna sem resposta, razão pela qual se mostra inviável a intervenção do Poder Judiciário. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA. TUTELA ANTECIPADA. INDEFERIMENTO. Pleito da parte autora em ter deferida tutela de urgência para que fosse determinada sua permanência no concurso público para provimento do cargo de Delegado de Polícia até o julgamento de mérito do mandado de segurança originário. TUTELA ANTECIPADA. Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada. Inexistência de probabilidade do direito. STF que já definiu na tese de repercussão geral 485 que Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário. Ausência de erro grosseiro e evidente na correção que possibilitariam a intervenção do Poder Judiciário.
Mero erro material ao trocar a numeração de Decreto que não impossibilita a compreensão da questão.
Conteúdo programático avaliado que estava previsto no edital do concurso público. Precedentes desta Câmara e deste Tribunal. Decisão mantida. Recurso não provido.
(TJSP; AI 2044811-74.2024.8.26.0000; Ac. 17772207; São Paulo; Oitava Câmara de Direito Público; Rel. Des. Leonel Costa; Julg. 10/04/2024; DJESP 16/04/2024; Pág. 2169)

Insta salientar que, de acordo com o gabarito oficial divulgado no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro, faz jus ao ponto da questão o candidato que tenha selecionado a assertiva D, segundo a qual “a internação, antes da sentença, pode ser determinada pelo prazo máximo de quarenta e cinco dias”.

Assim, fica corroborada a conclusão de que o erro na redação do enunciado não prejudica a análise e a resposta correta, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso quanto a este ponto.

Diante de todo o exposto, ainda que se pudesse falar em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, ausente a probabilidade de provimento do recurso, impõe-se o indeferimento do pedido liminar recursal.

Por tais razões,
INDEFIRO
o pedido liminar."

Faço minhas as ponderações do Colega, pois as tenho como elucidativas ao caso presente, como dito, idêntico ao apreciado pelo Des. Carlos Simões, não vislumbrando nas razões do Recorrente a probabilidade do direito alegado, pois vejo amparo às questões no conteúdo programático.

É válido lembrar, ao que acresço às razões aqui tomadas em empréstimo, que “
O STJ também já manifestou ser dispensável a previsão exaustiva no edital de subtemas pertencentes ao tema principal de que poderão ser referidos nas questões do certame. Cumpre ao candidato estudar e conhecer, de forma global, incluindo a doutrina e o entendimento jurisprudencial, todos os elementos que possam eventualmente ser exigidos nas provas. Citam-se Precedentes
: AgInt no RMS n. 51.707/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 9/3/2020, DJe de 11/3/2020; RMS 58.371/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 21/9/2018; e AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 50.081/RS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 15/2/2017, DJe de 21/2/2017; AgInt no RMS n. 71.954/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023.
” (AgInt no RMS n. 72.524/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 28/6/2024.)

Assim, por não vislumbrar a
flagrante dissonância
entre o conteúdo das questões e o programa descrito no edital do certame, como se exige ao fim pretendido pelo Agravante, conheço do presente recurso, mas lhe
NEGO PROVIMENTO.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.